Tribunal: TJSP
Processo: 2050006-94.1983.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Sentença que julgou extinta a ação por reconhecer a prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente.
Justiça gratuita. Deferimento em sede recursal. Efeito ex nunc.
Prescrição intercorrente consumada. Contagem do prazo prescricional. Início depois do decurso de um ano da suspensão do processo na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Sentença que julgou extinta a ação por reconhecer a prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente.
Justiça gratuita. Deferimento em sede recursal. Efeito ex nunc.
Prescrição intercorrente consumada. Contagem do prazo prescricional. Início depois do decurso de um ano da suspensão do processo na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Decurso de prazo já consumado quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor.
Sentença mantida. Recurso improvido.